Tribunal: TJES
Processo: 0010659-03.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010659-03.2004.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COMERCIAL TORRES BANDEIRA LTDA e outros (8)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que declarou a prescrição do crédito fiscal consubstanciado na CDA n. 4455/2003 e extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de Comercial Torres Bandeira Ltda., Dione Max Pessin, Paulo Sérgio Moreira Valadão, João Gonçalves Torres Bandeira e Raimundo Gonçalves Torres Bandeira, com base no art. 40, § 4º da Lei n. 6.830/1980 c/c art. 924, V, do CPC. O apelante alega: I – nulidade da sentença por ausência de prévia intimação para manifestação sobre a prescrição; II – omissão na fixação dos marcos temporais da prescrição intercorrente; e III – impossibilidade de imputar à Fazenda Pública a demora imputável ao Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se a ausência de intimação da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente acarreta a nulidade da sentença; e (II) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto aos marcos temporais da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O art. 10 do CPC veda decisões judiciais proferidas com base em fundamentos sobre os quais não tenha sido dada às partes a oportunidade de manifestação, inclusive em matéria de ordem pública.

4. O art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/
19
80 exige, expressamente, a oitiva da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente.

5.
No
REsp 1.340.553/RS (recursos repetitivos)
o colendo Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento de que, ao final do prazo de um ano de suspensão, o juízo deve intimar a Fazenda Pública antes de declarar a prescrição intercorrente.

6. A sentença recorrida foi proferida sem prévia intimação da Fazenda Pública, violando o contraditório e o devido processo legal.

7.
A decisão impugnada é nula também por ausência de fundamentação adequada, vez que não delimitou os marcos temporais da prescrição, conforme exigido pelo REsp
n.
1.340.553/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
8
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de intimação da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente viola o contraditório e enseja a nulidade da sentença.

2.
A validade da decretação da prescrição intercorrente exige a devida fundamentação com a delimitação dos marcos temporais do prazo prescricional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N. 0010659-03.2004.8.08.0011.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADOS: COMERCIAL TORRES BANDEIRA LTDA., DIONE MAX PESSIN, PAULO SÉRGIO MOREIRA VALADÃO, JOÃO GONÇALVES TORRES BANDEIRA E RAIMUNDO GONÇALVES TORRES BANDEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Estado o Espírito Santo interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 11296160, integrada pela decisão de embargos de declaração de id 11296168, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Segunda
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais d
a Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim, na execução fiscal
ajuizada
por ele contra Comercial Torres Bandeira Ltda., Dione Max Pessin, Paulo Sérgio Moreira Valadão, João Gonçalves Torres Bandeira
e
Raimundo Gonçalves Torres Bandeira, que declarou “prescrito o crédito fiscal consubstanciado na CDA nº 4455/2003 e extingo a presente execução fiscal, com fulcro no art. 40, § 4º da lei 6.830/80 c/c 924, inciso V do CPC”.

Nas razões do recurso (id 11296171) alegou
o
apelante, em síntese, que:
1)
“houve nulidade da sentença por patente violação ao art. 10 do CPC e ao art. 40, § 4º, da LEF, pois o ora Apelante não foi intimado a se manifestar ANTES da prolação da sentença”;
2) “foi reconhecida a prescrição intercorrente, sem levar em conta a interrupção do prazo prescricional pela penhora de imóvel, além de não delimitar os marcos temporais, violando a tese 4.5 do Resp 1.340.553 e, por consequência, os arts. 489, § 1º, incisos III, V e VI; 927, III, e §1º; e 1.022, II e p. único, incisos I e II, todos do CPC.”; e 3) “a demora do aparato jurisdicional (Súmula 106 do STJ) não pode ser contabilizada para que se conclua pela prescrição intercorrente”.

Requereu “preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da sentença por violação ao art. 10 do CPC e art. 40, § 4º, da LEF, remetendo os autos à instância originária, devendo o Apelante ser intimado a se manifestar especificamente quanto ao ponto antes da prolação da sentença; C) pela anulação da sentença que não delimitou os marcos da prescrição intercorrente e, em seguida, sejam remetidos os autos à instância de origem para que seja proferida nova decisão/sentença que, caso reconheça a prescrição intercorrente, tenha a devida delimitação dos marcos temporais; e D) no mérito, pelo provimento da Apelação, sendo a r. Sentença reformada no sentido de se afastar a prescrição intercorrente, dando continuidade à Execução Fiscal”.

O recurso merece ser provido.

Isso porque, o art. 10 do Código de Processo Civil é claro ao vedar que o magistrado decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. Especificamente quanto à prescrição intercorrente em execução fiscal, o art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/1980, estabelece expressamente a necessidade de oitiva prévia da Fazenda Pública antes de sua decretação.

Tal exigência foi, inclusive, reforçada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que fixou a tese de que, findo o prazo, “o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”.

No caso dos autos, a sentença foi proferida de ofício, extinguindo a execução, sem que antes fosse oportunizada ao apelante a manifestação específica sobre a iminência da prescrição e a eventual existência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo. A ausência desta intimação prévia configura vício insanável, que acarreta a nulidade da decisão, porquanto impede o exercício pleno do contraditório.

Mesmo que assim não fosse, é importante verificar que a respeitável sentença não observou outro requisito fundamental firmado no REsp 1.340.553/RS: a necessidade de fundamentar o ato judicial “por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa”. A sentença apelada é genérica e não indica o termo inicial da suspensão, o início da contagem do prazo prescricional e as razões pelas quais desconsiderou os marcos interruptivos, em clara ofensa ao precedente vinculante.

Posto isso,
dou

provimento
ao recurso
para
anular a respeitável sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Voto com o relator